Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739684-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à agravante NOVACAP e determinou a liberação dos valores penhorados. Na decisão de ID 51529459, deferi o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Em seguida, o agravado interpôs agravo interno no ID 52424612. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a NOVACAP para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora